Tribunal: TCU
Processo: 017.740/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, contra o ex-prefeito do Município de Inajá/PE, Sr. Airon Timóteo Cavalcante (gestão 2009-2012), em face omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município com base no Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, contra o ex-prefeito de Inajá/PE, Sr. Airon Timóteo Cavalcante (gestão 2009-2012), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município com base no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Airon Timóteo Cavalcante, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 17/03/2011 21.576,00 04/04/2011 21.576,00 04/05/2011 180,00 05/05/2011 180,00 05/05/2011 21.756,00 03/062011 21.756,00 06/07/2011 21.756,00 02/08/2011 21.756,00 05/09/2011 21.756,00 04/10/2011 21.756,00 03/11/2011 21.756,00 02/12/2011 21.756,00 9.2. aplicar ao Sr. Airon Timóteo Cavalcante a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis e ao FNDE, para ciência.